Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Receptação. Provas.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias da prisão em flagrante – o réu foi visto pelos policiais quando trocou aparelhos celulares com outras pessoas, em local conhecido pela compra e venda de objetos de crime e, de imediato, ao perceber a presença dos policiais, dispersou-se dos demais e ocultou o bem atrás do poste e, ligado o aparelho celular na delegacia, ele conectou-se automaticamente ao wifi do aparelho celular do réu – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.